Tribunal: TJBA
Processo: 0305237-19.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305237-19.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TEXPAK INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS EIRELI Advogado(s): JOSEMAR ESTIGARIBIA, JESSICA COSTA ESTIGARIBIA APELADO: REMPLARI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA BASEADO EM IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA DA DEVEDORA (LEI Nº 11.101/05, ART. 94, I). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. IRREGULARIDADE DOS PROTESTOS PARA FINS FALIMENTARES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE RECEBEU AS INTIMAÇÕES. IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 361 DO STJ. PROVIDÊNCIAS QUE SÃO EXIGIDAS EM VIRTUDE DAS GRAVOSAS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DE EVENTUAL FALÊNCIA DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0305237-19.2014.805.0039, em que figuram como Apelante TEXPAK INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPÉIS LTDA e Apelada REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça